Tribunal: STJ
Processo: 0156701-29.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no HABEAS CORPUS No 822743 - GO(2023/0156701-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMBARGADO
: GABRIEL ALVES DE ALENCAR TENORIO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. NULIDADE DE PROVAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR
FUNDADA APENAS EM ATITUDE SUSPEITA. JUSTA CAUSA NÃO
EVIDENCIADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PRECEDENTES
DO STJ E DO STF E A FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
05/03/2026
11/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54995974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 16:44:07
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: aa0c31fb-eb9a-4661-b192-8661a35c2bcb

EDcl no HABEAS CORPUS No 822743 - GO (2023/0156701-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMBARGADO
: GABRIEL ALVES DE ALENCAR TENORIO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. NULIDADE DE PROVAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR
FUNDADA APENAS EM ATITUDE SUSPEITA. JUSTA CAUSA NÃO
EVIDENCIADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PRECEDENTES DO
STJ E DO STF E A FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE GOIÁS ao acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de
Justiça que concedeu a ordem, por maioria, ao
. Eis a ementa do julgado
habeas corpus
ora embargado (fl. 675):
PENAL E PROCESSO PENAL.
. TRÁFICO DE DROGAS E
HABEAS CORPUS
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E
DOMICILIAR. JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA. REVISÃO DA DOSIMETRIA.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
PROBATÓRIO.
CONSTRANGIMENTO
EVIDENCIADO.
1. Constatada a ilegalidade nas provas decorrentes da busca pessoal,
realizada com base em atitude suspeita do paciente, em desacordo com o
entendimento desta Corte, e na busca domiciliar sem mandado judicial, devem ser
declaradas nulas as provas derivadas dessas buscas.
2. A fundamentação para a busca domiciliar sem mandado judicial, baseada na
admissão do paciente sobre o depósito de drogas em sua casa, não se sustenta,
uma vez que não há comprovação da voluntariedade do residente em autorizar a
entrada dos policiais.
Documento eletrônico VDA53694502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/01/2026 10:10:01
Código de Controle do Documento: 5f668b4d-d2c0-46a0-b35a-303d38e5b6a4

3. A pretensão subsidiária de revisão da dosimetria não merece acolhimento,
pois a causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado foi afastada em razão da
dedicação a atividades criminosas e da existência de maus antecedentes, conforme
entendimento desta Corte e o texto legal de regência (art. 33, § 4o, da
.
Lei n. 11.343/2006)
4. Ordem concedida para declarar nulas as provas decorrentes das buscas
pessoal e no domicílio do paciente. Consequentemente, deve o Juiz natural
identificar as provas derivadas da busca pessoal, que deverão ser invalidadas, e
reavaliar se remanescem outros elementos probatórios, independentes e suficientes
o bastante, para, por si só, lastrear o convencimento acerca da autoria delitiva na
condenação proferida na Ação Penal n. 5217423-73.2022.8.09.0011 (da 4a Vara
Criminal da comarca de Aparecida de Goiânia/GO).
Nesta via, o embargante aduz que a decisão padece de omissão,
especificamente: a) quanto aos elementos fático-probatórios relativos à presença de
fundada suspeita apta a autorizar a abordagem policial, com destaque às declarações
dos policiais e à narrativa da denúncia; e b) quanto à exegese dos arts. 240 e 244 do
Código de Processo Penal e dos arts. 5o, X, e 144,
e § 5o, da Constituição Federal,
caput
relativos à regularidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar, bem como ao
enfrentamento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (fls. 705
/710).
Requer sejam os presentes embargos de declaração acolhidos para que
possam ser sanados os vícios apontados, com efeitos infringentes e prequestionamento.
Não abri vista ao embargado.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos devem ser conhecidos, já que reúnem os requisitos
de admissibilidade.
No mérito, todavia, não devem ser acolhidos.
Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo
de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo
pronunciamento se impunha pela decisão ou pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente
erro material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado
(art. 619 do CPP). Não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado,
mas, sim, integrativo ou aclaratório.
Documento eletrônico VDA53694502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/01/2026 10:10:01
Código de Controle do Documento: 5f668b4d-d2c0-46a0-b35a-303d38e5b6a4

Nesse contexto, verifica-se que o embargante, na verdade, não se conforma
com a conclusão alcançada, buscando rediscutir, com intuito infringente, questões já
devidamente enfrentadas e decididas. Tal providência é incompatível com a via eleita.
O acórdão não padece dos vícios apontados. Foram examinadas todas as
questões suscitadas no
, demonstrando-se a existência de fundamentos e
habeas corpus
precedentes para a concessão da ordem.
Ainda, o acórdão embargado transcreve e analisa os depoimentos dos
policiais e a denúncia que relatam a “atitude suspeita” e a subsequente busca veicular
com apreensões (fls. 677/678), concluindo pela ilegalidade da busca pessoal
especificamente porque baseada em “atitude suspeita”, em dissonância com a
jurisprudência da Corte. Assim, há enfrentamento direto da questão fática e jurídica
relativa à fundada suspeita.
Ademais, o que transparece dos presentes aclaratórios é o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, não sendo possível, nesta via,
rediscutir o entendimento adotado.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA53694502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/01/2026 10:10:01
Código de Controle do Documento: 5f668b4d-d2c0-46a0-b35a-303d38e5b6a4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no HC 822.743 / GO
Número Registro: 2023/0156701-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
52174237320228090011 70037685820228090051
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: GABRIEL ALVES DE ALENCAR TENORIO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMBARGADO : GABRIEL ALVES DE ALENCAR TENORIO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
Documento eletrônico VDA54922038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:08:08
Código de Controle do Documento: 555238b4-6ff7-4742-bca3-f76009d90665

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:08:08
Código de Controle do Documento: 555238b4-6ff7-4742-bca3-f76009d90665